Tribunal: TJDFT
Processo: 0703431-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703431-34.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA AGRAVADO: AHED MOUSSA ABDEL RAZEQ SAHORI, NADIA KHADER SHEBANEH, GRAMPIX DIGITAL COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA - EPP D E S P A C H O Intime-se o Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos as informações necessárias para a intimação dos Agravados (NADIA KHADER SHEBANEH; AHED MOUSSA ABDEL RAZEQ SAHOR e GRAMPIX DIGITAL COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA – EPP), tendo em vista o teor das certidões de ID 15030618; 15121139 e 15861588. Cumprida a diligência, intimem-se os Agravados para resposta. Publique-se. Brasília-DF, 08 de julho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator